Tribunal: TJSP
Processo: 2047447-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indefere o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Reserva dos honorários advocatícios contratuais que deve ser deferida, ante a juntada do contrato de honorários firmado com o

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indefere o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Reserva dos honorários advocatícios contratuais que deve ser deferida, ante a juntada do contrato de honorários firmado com o cliente. Penhora no rosto dos autos que deve incidir sobre o crédito do cliente após o desconto dos honorários advocatícios. Inteligência do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*